Tribunal: TJPA
Processo: 0060010-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060010-28.2014.8.14.0301

APELANTE: PAULO AFONSO NASCIMENTO ALMEIDA, JOSE AFONSO DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060010-28.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: JOSÉ AFONSO DE SOUZA ALMEIDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA COMPROVADA. DIREITO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR E AO AUXÍLIO-INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por policial militar estadual reformado, representado por seu filho e curador, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária cumulada com tutela cautelar antecipada, na qual pleiteava a retificação do ato de reforma para reconhecimento da incapacidade definitiva por alienação mental irreversível, com consequente ascensão à graduação de 2º Tenente, percepção de proventos integrais, concessão de auxílio-invalidez e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à reforma
ex officio
por incapacidade definitiva com base no art. 108, V, da Lei Estadual nº 5.251/1985; (ii) estabelecer se é cabível o recebimento do auxílio-invalidez previsto no art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da alegada omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Junta Policial Militar Superior de Saúde (JPMSS), ao reapreciar o caso, reconhece a incapacidade absoluta e definitiva do apelante, em razão de nefropatia grave e alienação mental, enquadrando-se nas hipóteses do art. 108, V, da Lei nº 5.251/1985.

4.

A legislação estadual garante ao militar reformado por invalidez o direito à percepção de proventos integrais com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsão do art. 109, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.251/1985.

5.

O diagnóstico da JPMSS indica necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, preenchendo os requisitos do art. 99 da Lei nº 4.491/1973, que autoriza o pagamento do auxílio-invalidez.

6.

Inexistem elementos que demonstrem abuso, excesso ou desvio de finalidade na atuação administrativa; a revisão do ato de reforma decorre da própria reavaliação técnica interna, não sendo configurado ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

7.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração de nexo causal e conduta ilícita, o que não se verifica no caso concreto, onde a alteração do diagnóstico decorreu da evolução clínica e nova análise pericial.

8.

A atuação judicial limita-se à aplicação da legislação de regência à luz da incapacidade reconhecida administrativamente, sem usurpação de competência discricionária da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O policial militar estadual considerado definitivamente incapaz por moléstia prevista no art. 108, V, da Lei nº 5.251/1985 tem direito à reforma
ex officio
com proventos integrais calculados sobre o soldo da graduação imediatamente superior.

2.

Faz jus ao recebimento do auxílio-invalidez o militar reformado que, além da incapacidade definitiva, necessita de cuidados permanentes de enfermagem, conforme previsão legal.

3.

A inexistência de conduta ilícita por parte da Administração e a ausência de nexo causal direto entre omissão estatal e alegado sofrimento pessoal afastam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 108, V, e 109, §§ 1º e 2º; Lei Estadual nº 4.491/1973, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0018643-24.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0026421-16.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0040816-81.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ AFONSO DE SOUZA ALMEIDA
, representado por seu filho e curador,
PAULO AFONSO NASCIMENTO ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, após ser diagnosticado inicialmente pela Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Pará com transtorno afetivo bipolar (CID-10: F31.9), foi considerado temporariamente incapaz para o serviço ativo militar. Posteriormente, laudo médico emitido por profissional do Hospital de Clínicas Gaspar Viana constatou diagnóstico diverso, qual seja, alienação mental irreversível (CID-10: F20.5), ensejando incapacidade absoluta para qualquer atividade laborativa.

Ao final, requereu a retificação do ato de reforma para que lhe fosse reconhecida a incapacidade definitiva, com consequente ascensão à graduação de 2º Tenente, percepção de proventos integrais, concessão do auxílio-invalidez e indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou improcedente a lide, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso (Num. 26340094 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o diagnóstico médico da Junta Policial Militar Superior de Saúde foi posteriormente retificado, reconhecendo a condição de incapacidade total e permanente do apelante para qualquer atividade laborativa, o que, por consequência, ensejaria sua reforma com base no inciso V do art. 108 da Lei Estadual nº 5.251/1985 e percepção do auxílio-invalidez previsto no art. 99 da Lei nº 4.491/1973.

Defendeu, ainda, o direito à ascensão hierárquica à graduação de 2º Tenente, e o pagamento de indenização por danos morais diante da omissão estatal e da demora administrativa de mais de uma década no reconhecimento de sua real condição de saúde.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a condenação do Estado do para reformar o apelante nos moldes do inciso V do Art. 108 c/c art. 109 da Lei 5.251 de 31 de julho de 1985 (ascender à graduação 2º Tenente, diante da situação atual), bem como o direito ao recebimento ao auxílio invalidez, previsto no Art. 99 da Lei 4491 de 28.11.73, bem como os valores retroativos que o réu deixou desde a data de 18.01.2012 (data da Ata e Parecer expedido pela Junta Policial Militar Superior de Saúde - JPMSS) e a condenação ao pagamento de R$ 70.000,0 (Setenta mil reais) a título de danos Morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o procedimento de reforma seguiu os trâmites legais e respeitou o devido processo administrativo, estando em conformidade com os artigos 106 e seguintes da Lei Estadual nº 5.251/1985. Asseverou que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Junta Militar de Saúde em suas conclusões técnicas e que eventual revisão do enquadramento administrativo deve seguir a via própria. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26461144 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer pelo provimento do recurso de apelação (Num. 26674820 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o direito do apelante à reforma ex officio e à concessão do auxílio-invalidez, nos termos do art. 108, inciso V, e do art. 56 da Lei Estadual nº 5.251/1985, em razão de sua incapacidade permanente, bem como à indenização por danos morais.

Acerca da incapacidade que acomete o Apelado, observa-se que o militar foi inicialmente avaliado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde (JPMSS), ocasião em que recebeu diagnóstico de transtorno afetivo bipolar não especificado (CID-10: F31.9). À época, foi considerado temporariamente inapto para o serviço militar estadual, embora apto a assegurar, de forma provisória, os meios necessários à própria subsistência, conforme registrado no Id. 26339978 (pág. 3).

Posteriormente, em exame psiquiátrico realizado no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, constatou-se quadro de alienação mental irreversível (CID-10: F20.5), o que indicava incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa (Id. 26339978). Esse diagnóstico motivou o ajuizamento da presente demanda.

Durante o trâmite processual, em setembro de 2023, o apelante foi transferido
ex officio
para a reserva remunerada por promoção em razão de tempo de serviço, nos termos da Portaria RR nº 2590, editada com fundamento no art. 10, inciso III, §§ 3º e 8º, da Lei Estadual nº 8.230/2015 e demais normas correlatas (Id. 26340094 – pág. 15).

Contudo, em março de 2023, a própria JPMSS, ao reapreciar o caso na Sessão em Grau de Recurso nº 003/2023 (Id. 26340094 – pág. 8), reformulou o parecer anterior e reconheceu a incapacidade absoluta e definitiva do apelante tanto para o serviço militar estadual quanto para outras atividades laborais. Tal conclusão decorreu do diagnóstico de nefropatia grave, enfermidade renal que compromete severamente as funções dos rins e exige cuidados contínuos de enfermagem, nos termos do art. 108, inciso V, da Lei Estadual nº 5.251/1985.

Transcreve-se,
in verbis
, o dispositivo legal:

LEI Nº 5.251, DE 31 DE JULHO DE 1985

Art. 108
. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

V
- Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante,
nefropatia grave
, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada
;

Diante da incapacidade permanente reconhecida pela JPMSS, o enquadramento jurídico adequado é a reforma
ex officio
, que importa no desligamento definitivo do serviço militar ativo em razão de invalidez. Ressalte-se, ademais, que a legislação estadual assegura, nessa hipótese, o recebimento de proventos calculados com base no soldo do grau hierárquico imediato, conforme previsão expressa do art. 109, §§ 1º e 2º, da mencionada lei:

Art. 109
. O Policial-Militar da ativa
julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos
I, II, III, IV e
V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço
.

§ 1°
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e
V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
.

§ 2°
Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a)
O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM

b
)
O de 2° Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2° Sargento PM/BM e 3° Sargento PM/BM;

c)
O de 3° Sargento PM/BM para cabo PM/BM e as demais praças constante do Quadro a que se refere o artigo 15.

Neste sentido, este E. Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante objetiva a reforma da sentença
que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, para que seja determinado ao IGEPREV a imediata revisão do ato de reforma que o desobrigou do serviço militar sob proventos parciais, para que, em consequência, seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o apelante ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, acrescido de juros e correção monetária.

2
. Assim, quanto ao mérito recursal, tem-se que
merece prosperar as alegações suscitadas pelo Apelante. Isso porque o Laudo Pericial do Instituo Renato Chaves é conclusivo quanto a ocorrência de debilidade permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação profissional, conforme retro transcrito, que se harmoniza com outros laudos médicos juntados pelo autor que são contundentes quanto a incapacidade total para o desempenho das atividades laborais
. Laudos, esses, descritos na Perícia Médica Oficial do Instituto Carlos Chagas.

3. Nos próprios editais da Polícia Militar do Estado do Pará consta como causa impeditiva para a posse, a exemplo do Edital de 2020 o item 3.18 “Apresentar demais moléstias e deficiências físicas e mentais que inabilitem o candidato para a atividade policial militar”. Logo, é evidente que as atividades profissionais de um policial militar são incompatíveis com limitações de ordem física e mental. O que faculta, a Corporação não ser obrigada a reservar vagas para portadores de deficiência em seus concursos.

4. Assim, não se pode exigir, como o quer a Corporação Militar, por meio de sua Perícia Administrativa, que a satisfação do requisito do par. 1º do Art. 109, que exige a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, se dê somente com a existência da expressão literal da palavra total no Laudo Pericial. Primeiro, porque in casu, o parecer do Instituto Renato Chaves é conclusivo, com a expressão INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS, que satisfaz o Art. 108 da referida Lei que assim prescreve: a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) III- acidente em serviço.

5.
Ante o claro preenchimento dos requisitos do apelado para a concessão da reforma, merece reforma a Sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(Apelação Cível nº 0018643-24.2014.8.14.0301. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28.03.2022. Publicado em 05.04.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 0026421-16.2012.8.14.0301. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28.03.2022. Publicado em 05.04.2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REFORMA DO MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE OCUPACIONAL. DOENÇA PREVISTA NO ART. 108, V DA LEI 5251/85. DIREITO À REFORMA COM PROVENTOS INTEGRAIS, CALCULADOS SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1
.
Preliminar de ilegitimidade passiva
. Apesar de o Apelante sustentar que é parte ilegítima ante a autonomia administrativa e financeira do IGEPREV, Autarquia Estadual responsável pelo pagamento, constata-se que a pretensão do Apelante é a nulidade da Portaria de Reforma, fundamentada em ato administrativo do Estado, que consiste em parecer da Junta Médica da Corporação Militar.
Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser
mantida a sentença que determinou a modificação do ato de reforma do Apelado para que seja declarado definitivamente incapaz para o serviço militar e sem meios de prover sua subsistência em atividades laborais de qualquer natureza, com percepção de proventos integrais conforme a Lei nº. 5.251/85, e calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior.

3. Acerca da incapacidade que acomete o Apelado, o laudo médico apresentado com a petição inicial na origem (id. 4736260 - Pág. 38), assinado por médico neurocirurgião, atesta a existência de Neoplasia benigna de medula espinhal (CID 33.4), concluindo que a incapacidade deve ser considerada sem condições de prover meios por tempo indeterminado e não havendo perspectiva de melhora”, circunstância corroborada pelo laudo médico constante no documento de id. 4736260 - Pág. 41, o qual atesta que o Recorrido é portado de quadro neurológico, que o incapacita completamente para a atividade militar, ou qualquer outra.

4. Havendo a constatação de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade, na forma do art. 108, inciso “V” da Lei 5251/85, deve ser mantida a determinação de retificação do ato de reforma, para que seja concedido com o recebimento de proventos integrais equivalentes ao soldo do grau hierarquicamente superior, conforme previsão contida no art. 109, §§ 1º e 2º da Citada Lei.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0040816- 81.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022 )

Igualmente, assiste razão ao apelante quanto ao direito ao recebimento do auxílio-invalidez, previsto no art. 56 da Lei Estadual nº 5.251/1985 e no art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973. Trata-se de benefício compatível com a gravidade da enfermidade diagnosticada, tendo a própria Junta Policial Militar Superior de Saúde (JPMSS) atestado a necessidade de cuidados permanentes e a impossibilidade de o militar assegurar, por si só, a própria subsistência, conforme previsão contida
no
art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973:

LEI Nº 4.491, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973

Art. 99
O policial-militar da ativa que
foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um Auxílio-Invalidez, no valor de vinte e cinco por cento (25%)
da soma da “base de cálculo” com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas no artigo 96, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente declarada por Junta de Saúde:

1
- Necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem;

2
- necessitar internação em instituição apropriada, policial
militar ou não.

Neste viés, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, verifica-se que o apelante comprovou o direito à retificação do ato de reforma. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a reforma
ex officio
por incapacidade definitiva, com percepção de proventos integrais calculados sobre o soldo da graduação imediatamente superior, qual seja, 2º Tenente, nos termos da Lei Estadual nº 5.251/1985, bem como o pagamento do auxílio-invalidez previsto no art. 56 da mesma lei e no art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973. Os valores retroativos deverão ser pagos observando-se o limite do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o ato administrativo impugnado limitou-se ao exercício de competência vinculada, configurando-se manifestação legítima da Administração. Não se constata excesso, abuso ou arbitrariedade aptos a ensejar violação à honra, imagem ou dignidade do apelante. A revisão do ato de reforma, ainda que tardia, resultou do próprio mecanismo administrativo de reavaliação, inexistindo prova de desvio de finalidade ou abuso estatal.

Ademais, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, condicionada à comprovação do nexo causal entre conduta administrativa e dano efetivo. No caso, entretanto, a situação do apelante decorreu de evolução clínica e de constatações médicas supervenientes, afastando a ilicitude administrativa e, por conseguinte, a configuração de dano indenizável.

Cumpre assinalar que o princípio da separação dos poderes não impede a atuação jurisdicional na tutela de direitos subjetivos diante de omissões ou ilegalidades administrativas. O que se veda é a substituição de juízo discricionário legítimo pelo juízo judicial, hipótese diversa da presente.

No caso concreto, a própria Junta Médica reformulou parecer e reconheceu a incapacidade absoluta e definitiva do recorrente. Assim, a atuação jurisdicional restringe-se a assegurar a aplicação da legislação estadual, determinando a retificação da reforma e a concessão do auxílio-invalidez, sem ingerência em matéria de natureza discricionária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o direito do apelante à reforma
ex officio
por incapacidade definitiva, com percepção de proventos integrais calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior, qual seja, 2º Tenente, nos termos da Lei Estadual nº 5.251/1985, e pagamento do auxílio-invalidez, previsto no art. 56 da mesma lei e no art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973. Além de lhe acrescentar o pagamento das diferenças pretéritas limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

Os valores retros serão calculados com juros de mora e correção monetária, conforme descrito a seguir:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29/06/2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecimento pela nova redação dada ao mesmo art. Pela Lei n°11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.5º da Lei 11.960/09, nas ADI n° 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no INPC, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n°870.9447/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Condeno o ente recorrido em honorários advocatícios, na forma do Art. 85 § 3º do CPC/2015, consignando que o percentual deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §2º e §3º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025